Tribunal: STF
Processo: ARE 1397649
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Máquinas e equipamentos agrícolas. Alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 65.254/20. Art. 22, I e II e § 1º, da LE nº 17.293/20. Possibilidade. Convênio CONFAZ nº 42/16. Redução ou limitação da benesse por meio do mesmo ato normativo utilizado para a instituição. Violação aos princípios constitucionais não configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e II e o § 6º do art. 150, a al. g do inc. XII do § 2º e o inc. II do art. 155, e o inc. II do art. 170 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de mandado de segurança em que a Recorrente busca a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida e declarada, incidentalmente, a ilegalidade e inconstitucionalidade da delegação de competência disposta nos incisos I e II e do § 1º, do artigo 22, da Lei nº 17.293/20 e, consequentemente, da supressão da redução de base de cálculo e alíquota sobre os produtos da Impetrante, nos termos do Decreto 65.254/20 ” (fl. 2, e-doc. 17).



    Sustenta “a inconstitucionalidade do Decreto 65.254/20, sendo inequívoco o direito da Recorrente em não ter reduzido o benefício fiscal concedido no Convênio ICMS 52/91, consoante entendimento firme da jurisprudência sedimentada deste STF a respeito da necessidade da edição de Lei em sentido estrito para revogação ou redução de benefício fiscal (ICMS)“ (fl. 11, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pela inviabilidade do recurso pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 20). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “o posicionamento adotado pelo E. Tribunal a quo representa evidente ofensa a Constituição Federal, seja por contrariar dispositivo da Carta Maior, seja por julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face do texto Magno, como adiante evidenciado ” (fl. 10, e-doc. 25).



    Ressalta “a ilegalidade do Decreto 65.254/2020 que, arrimado na Lei 17.293/2020, alterou a disposição do artigo 12, incisos I e III, do Anexo II do RICMS, de modo ao reduzir o benefício fiscal concedido a Recorrente, ora Agravante nos termos do Convênio ICMS 52/91 e, logo, aumentando a carga tributária da Agravante que, como dito está em desvantagem em relação a outros contribuintes situados fora do Estado de São Paulo, que permanecem a se beneficiar da carga tributária determinada no Convênio” (fl. 14, e-doc. 18).



    Pede “o provimento do presente agravo em recurso extraordinário para que seja reformada a r. decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário perante esta C. Corte, o qual deverá ser integralmente provido, pelos fundamentos anteriormente aduzidos” (fl. 18, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. (…)



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. (…)



    Sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, ‘incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea ‘c’, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição’” (e-doc. 20).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada no ponto relativo à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto Estadual n. 65.254/2020 e Leis Estaduais ns. 6.374/1989 e 17.293/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.749-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, I, E 155, § 2º, XII, ‘G’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.259.595-ED-AGR/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Revogação de benefício. Princípios da legalidade tributária e da seletividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.168.619-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora